Tribunal: STF
Processo: Rcl 92282
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no Agravo Interno n. 1004508-72.2024.8.26.0505/50001, em que se alega afronta à autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 339 da repercussão geral. 

Narra o reclamante que, nos autos de embargos à execução opostos pelo Município de Ribeirão Pires em face de execução de multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta ambiental, a sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a mora da municipalidade e a exigibilidade da sanção pecuniária. 

Afirma, contudo, que o Tribunal de origem deu provimento à apelação do Município, por entender justificado o atraso no cumprimento das obrigações em razão da necessidade de intervenção de terceiros, especialmente da CETESB, afastando, assim, a multa pactuada. 

Sustenta que, opostos embargos de declaração e interposto recurso extraordinário, este teve seguimento negado, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria devidamente fundamentado, nos termos do Tema 339/STF, além da incidência da Súmula 279/STF; e que o subsequente agravo interno foi desprovido pelo órgão colegiado. 

Argumenta o Ministério Público que a controvérsia possui natureza estritamente jurídica, pois não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas o controle da regularidade constitucional da fundamentação adotada pelas decisões reclamadas. 

Alega que o Tribunal de origem aplicou de forma inadequada o Tema 339, ao reputar suficiente fundamentação que, em seu entender, deixou de enfrentar questões centrais suscitadas no processo, notadamente a mora imputável exclusivamente ao Município, a ausência de prova de fato de terceiro e a repercussão ambiental do descumprimento do TAC.

Ao final, pede a procedência do pedido para afastar a aplicação do Tema 339 e da Súmula 279/STF ao caso, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc. 18):
“Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do Al n° 791.292/PE referente à fundamentação das decisões judiciais, sob a técnica de casos seriais, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas produzidas nos autos, a traduzir invocação de suposto error in judicando, que não atina à ausência de fundamentação. Opostamente, na imputação de erro de julgamento está imbricada a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia adequado, isso na visão da parte irresignada com a decisão combatida. É dizer, fundamentação imprópria ou inadequada não implica antes repulsa a noção de carência absoluta de fundamentação.”

Eventual divergência quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional incidente à espécie, providências incompatíveis com a via extraordinária, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 

Com efeito, a controvérsia suscitada pela parte reclamante, embora apresentada sob o prisma de suposta ofensa ao dever de fundamentação, revela inconformismo com a solução conferida à causa e com a valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

Assim, a decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a incidência do Tema 339 da repercussão geral e o óbice da Súmula 279/STF, insere-se no âmbito de sua competência jurisdicional regular, não configurando usurpação da competência desta Corte, nem afronta à autoridade de seus precedentes.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente